Tribunal: TJDFT
Processo: 0721040-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC NO ÂMBITO DA LEI 9.099/95. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deixou de conhecer do recurso inominado ante a ausência do recolhimento do preparo. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a necessidade de nova intimação para recolhimento do preparo antes de ser reconhecida a deserção do apelo extremo, haja vista a previsão dos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, ambos do CPC. Fundamenta sua alegação nos princípios do acesso à justiça, do duplo grau de jurisdição e da inafastabilidade da jurisdição.
II. Recurso cabível e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
III. No caso, não assiste razão à agravante. Nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. Ademais, o enunciado 168 do FONAJE estabelece que não se aplica o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais.
IV. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.